Tribunal: TJES
Processo: 0004188-92.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004188-92.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HEGLIFER VIEIRA MIGUEL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004188-92.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: HEGLIFER VIEIRA MIGUEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por HEGLIFER VIEIRA MIGUEL contra a sentença proferida pela 6ª Vara Criminal da Comarca da Serra, que o condenou às sanções do art. 129, § 13º, do Código Penal, em conformidade com a Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), impondo-lhe pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, além de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). A denúncia narra que, em 22 de fevereiro de 2020, o apelante agrediu fisicamente sua companheira, Pamela Lourenço da Silva, causando-lhe lesões corporais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória para justificar a absolvição do réu; (ii) definir se é cabível a exclusão da indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está comprovada nos autos, especialmente pelo boletim de ocorrência, laudo de lesões corporais e depoimentos colhidos, que corroboram a versão da vítima sobre a agressão sofrida.

A autoria também é devidamente comprovada. A palavra da vítima, em consonância com outros elementos probatórios, tem valor relevante em casos de violência doméstica, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência (HC 461.478/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 12/12/2018).

Quanto ao pedido de exclusão da indenização por danos morais, a jurisprudência admite a fixação de valor mínimo para reparação do dano com base no art. 387, IV, CPP, quando houver pedido expresso na denúncia, como no caso em questão. A quantia de R$ 2.500,00 foi corretamente estipulada, considerando a gravidade do abalo psicológico causado à vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar a condenação em crimes de violência doméstica.

Nos casos de violência doméstica, é cabível a fixação de indenização por danos morais, nos termos do art. 387, IV, CPP, quando houver pedido expresso na denúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13º; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 461.478/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12/12/2018; STJ, AgRg no AREsp n. 2.039.493/TO, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004188-92.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: HEGLIFER VIEIRA MIGUEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
HEGLIFER VIEIRA MIGUEL
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 129, §13º, do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06, à pena definitiva de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicialmente aberto, além do pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 22 de fevereiro de 2020, o denunciado, de forma livre e voluntária, agrediu fisicamente a vítima Pamela Lourenço da Silva, sua companheira, causando-lhe lesões.

Em suas razões de recurso, a defesa pugna pela absolvição por insuficiência probatória. Requer ainda, a exclusão da indenização por danos morais.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do boletim unificado nº 41727679, laudo de lesões corporais, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma maneira, as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria do réu em relação ao crime pelo qual restou condenado.

Ao ser interrogado, o réu confirmou que teve um desentendimento com a vítima, no entanto, disse não se lembrar claramente dos fatos e das agressões, em razão de encontra-se alcoolizado.

Em suas declarações, a vítima Pamela Lourenço da Silva, relata detalhadamente o ocorrido, contando que estavam na casa da vizinha ingerindo bebida alcoólica. Em seguida, foram embora e o recorrente colocou música alta, o que desagradou a vítima, que pediu que ele abaixasse o volume. Com a negativa do companheiro, Pamela arremessou o telefone do recorrente na parede. Heglifer, por sua vez, agrediu a vítima com um soco no rosto.

Do excerto transcrito resta claro que a vítima descreveu o exato momento em que o acusado a lesionou, já que confirmou que foi agredida pelo companheiro, com um soco, após ter arremessado o celular contra a parede.

O laudo de lesões corporais corrobora com os fatos narrados pela vítima, na medida em que atesta que a vítima “apresentava edema discreto dos lábios inferior e superior em sua porção esquerda”, causado por “instrumento contundente”.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). 5. Writ não conhecido. (HC 590.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

Desta maneira, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime pelo qual fora condenado, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

No que se refere ao pleito pela exclusão da condenação do apelante ao montante fixado a título de reparação do dano causado pelo delito.

Observo que a sentença fixou indenização civil no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a ser pago à vítima pelos danos morais sofridos.

Sobre o tema, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, CPP), no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público ou pela vítima, salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido, nos casos de condenação por violência doméstica contra a mulher.

Trago à colação o seguinte precedente que aborda o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PLEITO PELA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, CPP. EXISTÊNCIA DE PEDIDO FORMAL E EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA. DANO MORAL QUANTIFICADO NA ORIGEM. SENTENÇA E ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TEMA 983. QUANTUM MANTIDO PELA CORTE LOCAL. GRAVIDADE DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO PARA A VÍTIMA. REVISÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não destoa do entendimento firmado nesta Corte Superior. Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso da parte ofendida ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória. Tema n. 983/STJ. 2. Na espécie, houve pedido expresso e formal na inicial acusatória acerca da reparação dos danos sofridos pela vítima, não se constatando nenhuma violação ao citado dispositivo.
[...]
4. Agravo regimental improvido.(AgRg no AREsp n. 2.039.493/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022).

Na hipótese dos autos, foi feito pedido formal do Ministério Público no oferecimento da denúncia, requerendo a fixação de parcela indenizatória para reparação de danos à vítima.

Por esse motivo, mantenho o valor fixado, pois adequado e proporcional ao quadro fático apresentado, mormente pelo abalo psicológico causado à vítima.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.